Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711554-72.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JANEIDE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. EMBOSCADA. MANDANTE DO CRIME. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO REGULAR DE AGRAVANTES. REQUISITO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA RÉ PRIMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri, que a condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal), fixando-lhe a pena em 24 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A acusada foi considerada mandante do crime, motivada por sentimento de posse em relação à vítima, sua ex-companheira. O homicídio foi praticado mediante emboscada, com o envolvimento de executor não identificado. A defesa alegou nulidade posterior à pronúncia, ausência de correlação entre a pronúncia e a condenação, e erro na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade posterior à pronúncia por ausência de correlação entre a denúncia, a pronúncia e a decisão condenatória; (ii) avaliar a regularidade do reconhecimento das agravantes na dosimetria da pena, em especial a condição de mandante; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime; (iv) analisar a correção do requisito de progressão de regime prisional para ré primária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da correlação foi devidamente observado, uma vez que os fatos e qualificadoras apresentados na denúncia foram reproduzidos na sentença de pronúncia, e submetidos à apreciação dos jurados em plenário, permitindo à defesa ampla contestação, conforme o devido processo legal. 4. A agravante da condição de mandante do crime, prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, foi reconhecida com base em elementos descritos na denúncia, confirmados na pronúncia e arguida em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A ausência de quesitação específica sobre a motivação do motivo torpe foi afastada, pois o quesito formulado abordou expressamente o sentimento de posse como fundamento da torpeza. A defesa não apresentou impugnação no momento oportuno, o que resultou em preclusão. 6. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi fundamentada de forma adequada, considerando que o disparo contra a vítima ocorreu em via pública numa região residencial, o que provoca efetivo temor na comunidade local, elemento que excede o tipo penal e que a morte prematura da vítima gerou impactos emocionais e financeiros em suas filhas adolescentes e provocou forte abalo emocional na mãe da vítima, extrapolando os efeitos normais do crime de homicídio. 7. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com aplicação justa das agravantes e das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, garantindo a individualização da pena. 8. O requisito de progressão de regime prisional deve ser aplicado nos termos do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP, considerando que a ré é primária e condenada por crime hediondo com resultado morte. Assim, o percentual mínimo exigido para a progressão de regime é de 50% do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento das qualificadoras na denúncia, na pronúncia e em plenário resguarda o princípio da correlação, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 2. A condição de mandante do crime, prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, constitui agravante válida na dosimetria, desde que arguida em plenário e reconhecida pelo Conselho de Sentença. 3. A decisão do Tribunal do Júri prevalece quando respaldada por elementos probatórios consistentes, em observância à soberania do veredicto popular. 4. Mantém a análise negativa das circunstâncias do crime vez que o disparo contra a vítima ocorreu em via pública numa região residencial, o que provoca efetivo temor na comunidade local, elemento que excede o tipo penal. 5. A valoração das consequências do crime, que ultrapassem o desdobramento típico do delito, justifica o aumento da pena, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e individualização. 6. Em casos de ré primária condenada por crime hediondo, aplica-se o requisito de progressão de regime com o cumprimento mínimo de 50% da pena, conforme o art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP. A parte recorrente aponta violação ao artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, e suas alíneas, sob os seguintes argumentos: a) alínea “a”, indicando nulidade posterior à pronúncia, por afronta ao princípio da correlação, tendo em vista a aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, não expressamente mencionada na pronúncia, e por ausência de quesito específico sobre a motivação para o motivo torpe; b) alíneas “b” e “d”, porquanto a sentença seria contrária à lei expressa, e manifestamente contrária à prova dos autos, devido à fragilidade do conjunto probatório, contradições nos depoimentos, álibi não devidamente considerado, interpretação equivocada de evidências e existência de motivação alternativa para o crime. Aduz violação ao princípio da individualização da pena e aplicação de interpretação extensiva prejudicial à ré; c) alínea “c”, pois o decisum conteria erro na aplicação da pena, uma vez que considerou como negativas, para fins de fixação da pena-base, circunstâncias que são inerentes ao tipo penal e às consequências naturais do crime. Colaciona ementas de julgados do STJ com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às alegadas nulidades (alínea “a” inciso III do artigo 593 do CPP) e em relação ao erro na aplicação da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c”, e “d”, do CPP. Isso, porque a decisão impugnada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Afere-se que todos os fatos, com suas elementares e qualificadoras, foram devidamente descritos na denúncia, reconhecidos na pronúncia, ato processual que determinou a formulação dos quesitos (...) não há que se falar em irregularidade no reconhecimento da agravante na segunda fase da dosimetria da pena, vez que, além de descrita tanto na denúncia como na sentença de pronúncia, foi devidamente arguida em Plenário, sob o crivo do princípio do contraditório e ampla defesa (...) no tocante a ausência de quesito específico sobre a motivação para o motivo torpe (...) a Defesa deixou transcorrer in albis a oportunidade para se insurgir contra a suposta nulidade por ausência de quesito específico quanto à motivação do motivo torpe, ocorrendo a preclusão da matéria (...) inexiste qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados. Pelo que se verifica dos autos, especialmente do termo de votação dos quesitos (fl. 2005), o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado, afastando a possibilidade de absolvição. Desta forma, a condenação da ré se deu em estrita observância à lei e à decisão do Jurados (...) restou evidenciado nos autos, ainda, que a decisão dos jurados, que reconheceu a incidência das qualificadoras relativas ao motivo torpe, crime praticado mediante emboscada e contra pessoa do sexo feminino, se baseou em elementos de convicção existentes nos autos. Repita-se que ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas ao feito, é lícito optar por uma das versões apresentadas pela Defesa ou pela acusação (...) no que diz respeito às circunstâncias do crime, o fato de o crime ter sido cometido em via pública, numa área residencial agrava a reprovação do fato delitivo (...) valoração negativa das consequências do crime, é idônea, pois extrapolam as inerentes ao crime de homicídio. Em que pese a orfandade seja ínsita ao delito em questão, as filhas adolescentes dependiam emocional e financeiramente da vítima. Além disso, a morte da vítima causou desestruturação familiar, com o afastamento das adolescentes do convívio com a família materna, sobretudo com a avó materna, que demonstrou extremo abalo emocional em seu depoimento judicial (...) No que tange à circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, como explicitado alhures, seu reconhecimento foi cabalmente fundamentado porquanto descrita na denúncia e na sentença de pronúncia, além de ter sido arguida na sessão plenária, sob o crivo do princípio do contraditório e ampla defesa, sem que houvesse impugnação” (ID 70546080) (grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à alegada nulidade posterior à pronúncia, sob o argumento de que a aplicação da agravante configura bis in idem pois a condição de mandante já teria sido utilizada para fundamentar a sua condenação como autora mediata do crime, tal tese conforme arrazoada nas razões recursais, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Nesse sentido: “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda sobre o tema, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Demais disso, a conclusão do acórdão no sentido de que “eventual nulidade por ausência, deficiência, inversão da ordem dos quesitos ou das respostas, ou contradição entre elas, deverá ser apontada logo após a leitura dos quesitos e esclarecimentos pelos Juiz, sob pena de preclusão”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. SORTEIO DE JURADOS E FORMULAÇÃO DE QUESITOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A ausência de insurgência oportuna da defesa, conforme registrado na ata da sessão de julgamento, acarreta preclusão, em conformidade com o art. 571, VIII, do CPP. 7. A formulação dos quesitos foi devidamente submetida às partes, sem que houvesse objeção ou registro de protesto pela defesa, configurando concordância tácita e afastando alegações de nulidade. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: (...). 2. A ausência de protesto imediato pela defesa contra quesitos apresentados ao Conselho de Sentença acarreta preclusão da alegação de nulidade. (...) (AgRg no HC n. 958.118/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025) (g.n.) Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029